Tribunal: TJMT
Processo: 1039339-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039339-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVANTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (AGRAVADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (AGRAVADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL CORRETIVO. ERRO MATERIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que corrigiu de ofício comando anterior, a fim de restringir a realização de diligências patrimoniais aos executados, excluindo terceiros estranhos à lide sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente válida a decisão que, a pretexto de corrigir erro material, impede a extensão das pesquisas patrimoniais (via RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, entre outros) a parentes e a pessoas jurídicas ligadas aos executados, sem que tenha sido regularmente instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a corrigir erro material anteriormente cometido, que autorizava medidas de constrição contra terceiros alheios ao polo passivo da execução.

4. O Código de Processo Civil, em seus arts. 133 a 137, estabelece como pressuposto inafastável para atingir o patrimônio de terceiros a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual não foi promovido no presente caso.

5. A proteção ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988) exige o devido processo legal antes da constrição patrimonial de pessoas não incluídas originalmente na execução.

6. A atuação judicial, nesse contexto, visa impedir abusos e assegurar que medidas coercitivas não recaiam sobre sujeitos que não integram a relação processual, sob pena de ofensa à legalidade e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A realização de atos de constrição patrimonial contra terceiros alheios ao polo passivo da execução exige, como condição indispensável, a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
2. A correção de comando judicial que autorizava medidas contra terceiros, sem o devido incidente, configura exercício legítimo do poder-dever de autotutela judicial, não importando alteração substancial da decisão anterior.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAEDER BATISTA CARVALHO
(Id-327201855) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0006732-66.2015.8.11.0041,
proposta em face de
NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA e NATALINO BERTIN
,
com o objetivo de impugnar decisão que modificou de ofício decisão anterior no curso do cumprimento de sentença, restringindo as buscas patrimoniais exclusivamente aos executados, contrariando determinações anteriores que já haviam autorizado à penhora e diligências em face das empresas cujas cotas sociais foram constritas.

Alega a parte autora que:

·

A ação originária foi proposta em 2010, com início do cumprimento de sentença em 2015, sem que tenha havido satisfação do crédito até o momento, passados mais de 16 anos;

·

Houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa Nobisa e inclusão dos sócios no polo passivo;

·

Foram deferidas medidas executivas como busca de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, SNIPER, entre outros, além da penhora de cotas sociais de diversas empresas (8 em nome da Riober e 20 em nome de Natalino Bertin);

·

As empresas foram intimadas conforme art. 861 do CPC, mas permaneceram inertes;

·

Foi aplicada multa de 10% aos executados por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774 do CPC;

·

A decisão de 08/05/2025 autorizava o prosseguimento das buscas patrimoniais, inclusive em relação às empresas coligadas;

·

Em 29/10/2025, o juízo de origem, de ofício, reformou essa decisão após 174 dias, determinando que as buscas fossem realizadas apenas em nome dos executados, sob o pretexto de correção de erro material.

Em suas palavras,
“a decisão impugnada ignora completamente o iter executório consolidado, retrocedendo atos processuais já preclusos e, sobretudo, prejudicando diretamente o exequente idoso”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão é nula por violação aos arts. 494, 505, 9º, 10 e 489, §1º, IV do CPC, uma vez que não poderia o juiz modificar decisão preclusa, tampouco o fazer sem a oitiva das partes, configurando “decisão-surpresa”;

·

Houve quebra do princípio da confiança legítima e da segurança jurídica;

·

A alteração indevida compromete a efetividade da execução e beneficia devedores contumazes, já reconhecidamente ocultadores de patrimônio;

·

A responsabilidade das empresas cujas cotas foram penhoradas não exige nova desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente a constrição já realizada nos termos do art. 861 do CPC;

·

O Código de Defesa do Consumidor respalda a responsabilização solidária das empresas coligadas, controladas ou consorciadas, conforme arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; e 28, §§ 2º, 3º e 5º.

Sustenta ainda que:

·

A decisão agravada é desprovida de fundamentação suficiente, violando também o art. 93, IX da CF e o art. 489, §1º, IV do CPC;

·

O Agravante é idoso, o que justifica prioridade de tramitação e reforça o
periculum in mora
;

·

A manutenção da decisão agravada permite a continuidade da ocultação patrimonial pelos devedores e esvazia a utilidade da execução.

Por fim, requer que:

a) Seja concedida tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada de 29/10/2025, restabelecendo a decisão de 08/05/2025;
b) Sejam os Agravados intimados para apresentação de contrarrazões;
c) No mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão agravada e determinado o restabelecimento da decisão anterior, com a continuidade das buscas de bens dos Agravados e das empresas cujas cotas sociais foram penhoradas;
d) Sejam retomados os atos expropriatórios para satisfação do crédito, com base nos arts. 797, 798, 139, IV e 774 do CPC, e na jurisprudência do STJ.

O pedido central é a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com a anulação da decisão judicial que restringiu as buscas patrimoniais, e o restabelecimento do iter executivo já consolidado, inclusive contra as empresas coligadas, controladas e consorciadas, sem necessidade de nova desconsideração da personalidade jurídica.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-328076351.

Os Agravados apresentaram contrarrazões constantes dos Id’s-335935858 e 336405874, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de impugnar decisão que modificou de ofício decisão anterior no curso do cumprimento de sentença, restringindo as buscas patrimoniais exclusivamente aos executados, contrariando determinações anteriores que já haviam autorizado à penhora e diligências em face das empresas cujas cotas sociais foram constritas.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Da leitura dos autos, tem-se claramente que a decisão agravada não modificou a substância do julgado, mas apenas corrigiu de ofício um erro material ao qual constava na decisão anteriormente proferida, máxime quanto a restringir a pesquisa patrimonial exclusivamente aos bens dos executados que atuam no processo de origem e não de terceiros alheios ao processo.

Logo, tem-se claramente o equívoco da decisão proferida no dia
08/05/2025
, em seu item ‘a.2’, determinava a realização de pesquisas RENAJUD, com a inclusão de parentes de primeiro grau dos executados e pessoas jurídicas em que figurem como sócios.

Todavia, como bem asseverado pelo Juízo de origem, referido comando não pode atingir terceiros que não participam do processo, bem como para que isso ocorra necessário se faz o competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação essa que não ocorreu no caso em tela.

Senão vejamos o teor da decisão que se recorrre,
verbis:

“Analisando detidamente os autos, em especial a petição de id. 194065681, por meio da qual a parte exequente busca dar cumprimento à decisão de id. 193281220, verifico a existência de erro material na referida decisão, o qual passo a sanar de ofício.

A decisão interlocutória de id. 193281220, em seu item "a.2", determinou a "Reiteração da pesquisa RENAJUD, com inclusão de parentes de primeiro grau dos executados e pessoas jurídicas em que figurem como sócios".

Ocorre que ao compulsar os autos, verifiquei que a decisão na forma como lançada, avança sobre a esfera jurídica de terceiros estranhos à lide, sem a instauração do devido processo legal, o que representa mácula que deve ser corrigida.

A extensão da responsabilidade patrimonial a pessoas físicas ou jurídicas que, por ora, não integram o polo passivo da execução é medida de caráter excepcionalíssimo e demanda a instauração do competente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

A imprescindibilidade de tal procedimento não constitui mero formalismo, mas sim a materialização das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), assegurando aos potenciais atingidos pela medida a oportunidade de se manifestarem e produzirem as provas que entenderem pertinentes antes que seus patrimônios sejam alcançados por atos de constrição.

Assim, direcionar as ferramentas de pesquisa patrimonial a terceiros, sem a prévia e regular instauração do incidente, configuraria ato de indevida prospecção e violação ao devido processo legal.

Assim, impõe-se a correção do aludido comando para assentar que as diligências de busca de bens por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) devem, por ora, restringir-se aos sujeitos que figuram no polo passivo desta execução, a saber, NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA e NATALINO BERTIN.”

Portanto, deve os atos de constrição recair apenas contra as pessoas físicas ou jurídicas que estão no polo passivo da execução que tramita pelo Juízo de origem.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026